Tribunal: TJPA
Processo: 0000007-31.2008.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000007-31.2008.8.14.0071

RECORRENTE: JOSE CARLOS ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§2º, IV, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPROCEDENTE
. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como sendo o autor do crime previsto no art.

121,
§2º, IV, do Código Penal
,

não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
JOSÉ CARLOS ALVES
,
por intermédio de Advogado Particular, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Brasil Novo
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121,
§2º, IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(ID 7112248), em síntese, que
no dia 13/10/2007, por volta das 11h:00m, a senhora Aldeni Batista da Silva ouviu um tiro de espingarda às proximidades de sua residência, tendo, posteriormente, o acusado José Carlos Alves se aproximado do local, pedindo-lhe o celular. Na ocasião, Aldeni notou que ele estava com uma espingarda no ombro esquerdo.

Seguidamente, José Carlos convidou Aldeni para ir até o local em que ouvira o disparo, mas esta, assustada, recusou-se, tendo o acusado insistido para que ela lhe acompanhasse e, mesmo estando com muito medo, pegou seu filho de 03 (três) anos e se predispôs a acompanhá-lo, entretanto, desistiu no caminho, tendo em vista que estava preocupada com seu marido, Manoel Messias Alves Sales, que até às 14h:00m não aparecera para o almoço, pelo que saiu para procurá-lo, fazendo o mesmo percurso que este costumava fazer, até que chegou na casa de sua cunhada e foi informada de que o acusado havia matado o próprio irmão, no caso, o marido de Aldeni.

Aldeni reuniu vários vizinhos e foi procurar pelo corpo da vítima, encontrando-o cheio de chumbo nas costas.

A menor de 11 anos de idade, Deliana Batista Alves, contou que escutou que seu tio havia matado seu pai, tendo acrescentado que a vítima a molestava sexualmente durante o dia algumas vezes e durante a noite, e seu tio José Carlos, ora apelante, por ser “muito bom” com ela, ficou muito irritado com o que acontecia e por nada ser denunciado.

A testemunha Weverson Gotardo teto, declarou que o acusado teria lhe dito que a espingarda havia disparado em matado “Brinco”, como era conhecida a vítima, tentando criar uma versão de acidente para um crime totalmente premeditado.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
art.
121,
§2º, IV
, do CPB.

Em ID 7112250 – fl. 10, Laudo de Perícia Técnica em arma de fogo;

Em ID 7112250 – fl. 15, Auto de Exame cadavérico;

Em ID 7112255, recebida a denúncia em 20/10/2008;

Em ID 7112259, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/06/2011;

Em ID 7112365, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/02/2018;

Em ID 7112369, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/07/2018;

Em ID 7112375 – fls. 02/03, o magistrado julgou procedente a denúncia, para
PRONUNCIAR

JOSÉ CARLOS ALVES
por infração ao art. 121,
§2º, IV, do Código Penal,
devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em
Recurso em Sentido Estrito

(ID 7112376 – fls. 02/05),
a defesa requereu a impronúncia do recorrente, com fundamento no art. 415, II do CPP.

Em
contrarrazões

(ID 7112377 – fls. 04/07),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior
(ID 8860485),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do
Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
:

Almeja a defesa a desconstituição da decisão de pronúncia, sob a alegação de que a acusação não logrou provar qualquer das imputações feitas ao réu, ora recorrente, tendo este negado peremptoriamente os fatos narrados na denúncia, não restando provada sua participação no crime.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que o recorrente é o autor do crime.

N
esse passo, declarou o juízo
a quo,
a pronúncia do acusado José Carlos Alves, nas sanções previstas
no art. 121,
§2º, IV, do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, as alegações de que inexistem provas de que o recorrente participou do delito ora em tela não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Conforme se observa do termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/06/2011 (ID 7112259) – e que peço vênia para não transcrever, a testemunha Aldeni da Silva Batista, esposa da vítima, afirmou que minutos após ouvir um tiro, o acusado voltou para sua casa pedindo para que ela saísse junto com ele, entretanto, esta ficou desconfiada e disse que não iria, tendo saído para procurar seu marido, ocasião em que vizinhos lhe contaram que José Carlos havia relevado que matou
Manoel Messias Alves Sales.

Igualmente, a testemunha Weverson Gotardo Teto, cunhado da vítima, disse que no dia dos fatos, por volta de 12h:00m, o acusado o encontrou e revelou que havia matado a vítima com um tiro, justificando que teria feito isso porque Manoel Messias estaria usando a própria filha há algum tempo.

A testemunha Rubens Alves Brito, irmão do acusado, informou que Weverson chegou na sua casa relatando que José Carlos havia matado Manoel Messias, tendo acrescentado que o acusado não lhe revelou o motivo do crime, mas sabe que dias antes dos fatos a filha da vítima havia dito para a sua avó que estava sendo abusada sexualmente pelo pai.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como autor do crime.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária

ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre impronúncia.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente.

2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime.

(2019.05154952-58, 210.731, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13) (
GRIFEI
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA ALIADO AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
2 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05088893-64, 210.578, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-10) (
GRIFEI
).

Como dito alhures, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas, lhe
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, recomendando ao Juízo da Vara Única de Brasil Novo que não olvide empenho para o breve julgamento do caso pelo TRIBUNAL DO JÚRI, tendo em vista a delonga da instrução processual.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022